Tribunal: TJPA
Processo: 0833058-03.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833058-03.2019.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEILA DE BRICIO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – POLICIAL MILITAR - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – A AUTARQUIA FOI CONDENADA AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO RETROATIVO A PARTIR DA DATA DO ÓBITO DO EX-SEGURADO PARA A COMPANHEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – COMPROVADOS OS REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL. POR UNANIMIDADE DE VOTOS CONHECERAM E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA LC Nº 49/2005 E 51/2006 E NA CF.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo IGEPREV contra o ACÓRDÃO prolatada pela 1ª turma de direito público nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0800425-09.2020.8.14.0040 proposta por CLEDILSON SILVA MARQUES.

Na inicial a Autora alegou que era companheira do ex-policial militar CHARLES DA CRUZ RODRIGUES DE LIMA, 1º SARGENTO da Polícia Militar do Estado do Pará e falecido na data de 25.03.2016. Afirma que o estado civil do de cujus era de solteiro, no entanto viviam em união estável da qual resultou prole comum. Relata que formulou pedido junto ao IGEPREV, porém não obteve êxito, sob a justificativa de que ela não teria comprovado a dependência econômica em relação ao ex-policial.

O Juízo a quo prolatou sentença julgando parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

III – DISPOSITIVO. Por todo o exposto, avaliando que a requerente demonstrou a probabilidade do direito alegado e perigo de dano, nos termos da fundamentação lançada alhures, defiro a tutela de urgência neste ato para que lhe seja concedida de imediato a quota parte do benefício de pensão por morte em virtude do falecimento do seu ex companheiro, e JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, para condenar o IGEPREV ao pagamento mensal da quota parte do benefício previdenciário em questão a autora, sem direito a integralidade ou quaisquer valores retroativos, pelas razões acima expostas, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo com o artigo 487, I, do CPC. Tendo a autora sucumbido em parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º 3º, inciso I do CPC. Sem custas para o IGEPREV, conforme art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

(...)

Inconformado com a r. Sentença, o IGEPREV interpôs recurso de Apelação requerendo a reforma da sentença, alegando que não foi comprovada a relação de dependência da autora com o ex-servidor, considerando que os documentos juntados são antigos, comprovando que houve um relacionamento, mas insuficientes à comprovação da constância da união estável no momento do óbito do ex-segurado.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau, pugnou pelo improvimento do recurso, tendo em vista as provas apresentadas, mantendo a decisão de primeiro grau.

O recurso de Apelação foi conhecido e não provido.

O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV não satisfeito com a decisão proferida, protocolou o atual recurso de embargos de declaração, alegando omissão na observância do seguinte instituto LC nº 49/2005 e 51/2006 e na CF.

Não foi apresentado contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

O embargante alega a existência de OMISSÃO relacionada à inobservância de fatos solicitados anteriormente para serem apreciados.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de fundamentação para que seja revisto, logo que, o Acórdão ID.11152680 não apresenta omissão em seus elementos de forma alguma, além de diversas fontes expostas em seu voto, o Acórdão está conforme o entendimento do STJ no qual diz:

(...)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC
NÃO
CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão embargado, ao
não
prover o Agravo Interno, consignou: a) no julgamento dos Aclaratórios, a Corte de origem asseverou: "Com efeito, o acórdão ora guerreado, foi proferido pautado em conclusões emergentes dos próprios autos, e do entendimento desta Colenda Câmara acerca da questão,
não
havendo qualquer omissão, ou contradição a ser suprida. Da simples leitura das razões da
parte
embargante, verifica-se iniludivelmente a tentativa de rediscussão da matéria já decidida em seu conjunto pelo acórdão embargado, bem como a modificação do julgado,
não
estando, o simples inconformismo com a decisão contrária aos interesses das
partes
, tipificado no artigo 535 , I , e II , do CPC . Observe-se que o acórdão embargado consignou expressamente que 'considerando que este Tribunal de origem expressamente se reportou a 'valor do crédito que se discute', na realidade, assim decidiu para que a verba honorária incidisse sobre o valor histórico do auto de Infração, corrigido monetariamente pelos índices da E. Corregedoria de Justiça, pois, em momento algum o Colegiado permitiria que o va lor do crédito fosse atualizado levando em consideração os índices utilizados pelo Município de Niterói, os quais são para fins exclusivamente tributários, em consonância com o Código Tributário Municipal de Niterói, Lei 2597 /2008, que sucedeu a Lei 480 /83,
não
servindo estes como base para atualização de processos judiciais.' e, ainda, que '...em momento a lg um foi violada a coisa julgada, pois no acórdão preferido no julgamento da Apelação Cível no 1999.001.8266
não
se estabeleceu como seda feita a atualização do crédito. Quanto aos juros moratórios, estes devem ser de 6% ao ano até 29/06/2009, conforme previa o art. 1º - F da Lei 9494 /1997, com redação incluída pela MP no 2.180- 35 de 2001. A partir do dia 30/06/2009, os juros de mora devem incidir nos termos previstos no artigo 1ºF da lei 94.91/97, com alteração conferida pela lei 11.960 /09.'. Ademais, apenas ad argumentandum tantum, já está firmada a jurisprudência pátria, no sentido de que o
Juiz

não
está obrigado a responder todas as alegações das
partes
, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos
." (fls. 528-529, e-STJ); b) o acórdão recorrido consignou: "Com efeito, considerando que este Tribunal de origem expressamente se reportou a 'valor do crédito que se discute', na realidade, assim decidiu para que a verba honorária incidisse sobre o valor histórico do auto de infração, corrigido monetariamente pelos índices da E. Corregedoria de Justiça, pois, em momento algum o Colegiado permitiria que o valor do crédito fosse atualizado levando em consideração os índices utilizados pelo Município de Niterói, os quais são para fins exclusivamente tributários, em consonância com o Código Tributário Municipal de Niterói, Lei 2597 /2008, que sucedeu a Lei 480 /83,
não
servindo estes como base para atualização de processos judiciais. Ressalte-se que, em momento algum foi violada a coisa julgada, pois no acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível no 1999.001.8266
não
se estabeleceu como seria feita a atualização do crédito." (fl. 508, e-STJ, grifos acrescidos); c)
não
há afronta aos arts. 165 , 458 e 535 do CPC/1973 .
Não
se constata omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos, especialmente porque o Tribunal de origem apreciou a demanda de forma clara e
precisa
, estando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam o decisum; d)
não
é o órgão julgador obrigado a
rebater
, um a um, todos os
argumentos
trazidos pelas
partes
em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que ocorreu no caso dos autos; e) ademais,
não
se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da
parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; f) conforme consta na decisão recorrida, o acolhimento da pretensão recursal objetivando rever a conclusão adotada pelo acórdão recorrido, quanto à
não
violação da coisa julgada, demanda revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 /STJ. 2. A
parte
embargante afirma que no acórdão embargado existe omissão, porque
não
foi enfrentada a alegação de afronta ao artigo 161 , § 1º do CTN . 3. O vício da contradição é de natureza interna, ou seja, pressupõe relação de incompatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, o que
não
ocorreu no caso dos autos. 4. É patente que o
argumento
trazido pela
parte
embargante
não
diz respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa. O simples descontentamento da
parte
com o julgado
não
tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas
não
à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida. 5. Como já decidido pela Primeira Seção, "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante
não
enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento." ( EDcl no MS 17.906/DF , Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016) 6. Dessa forma, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente,
não
caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 . Os Embargos Declaratórios
não
constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 7. Embargos de Declaração rejeitados.

(...)

Contudo, sob a alegação interposta não há fundamentação com objetivo de que o recurso de Embargos de Declaração venha a ser deferido, visto que o embargante diz ser omissa a decisão do Acórdão, porém conforme exposto acima foi completamente fundamentada visto que a decisão está pautada em jurisprudência de tribunais superiores já pacificadas em virtude de inúmeros casos semelhantes já apreciados por esta corte.

Observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
,embora o
recorrente alegue que o recurso não está sendo utilizado para esse fim, pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023